Tribunal: TJBA
Processo: 0327868-08.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0327868-08.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO HAGGE MENEZES

Advogado(s)
:
DANIELA BRITO DE OLIVEIRA, ANA PAULA DOS PASSOS SEIXAS, SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Direito civil e previdenciário complementar. Apelação cível. Suplementação de aposentadoria. Petros. Regulamento aplicável. Cálculo da renda mensal inicial. Tema 907/STJ.

A questão em discussão consiste em saber qual o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar.

O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da data da adesão, conforme estabelecido no Tema 907 do STJ.

Nos termos do art. 17, parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001, ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível ao benefício de aposentadoria.

No caso concreto, o participante se aposentou em 1998, devendo ser aplicado o regulamento vigente à época, conforme corretamente reconhecido pela sentença recorrida.

Eventual alegação de que os arts. 27 e 33 do Regulamento Básico PETROS de 1969 foram ratificados e mantidos nos arts. 15, 16, 22 e 24 do Regulamento de 1994 não modifica a conclusão, pois se trata de discussão sobre o conteúdo do regulamento aplicável (o de 1994), não sobre qual regulamento incide no caso.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0327868-08.2013.8.05.0001; Recorrente: ANTONIO HAGGE MENEZES Recorrido: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS: ACORDAM os Desembargadores que integram a terceira câmara cível, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .